Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-16.2010.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000339-16.2010.8.11.0037
RECORRENTE: CONTRAFO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES ELETROMECÂNICA LTDA
RECORRIDO: VALDECI MACHADO DE JESUS e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CONTRAFO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES ELETROMECÂNICA LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda a Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que por unanimidade, proveu parcialmente o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 88487984):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADO EM ACIDENTE DE VEÍCULO – ABALROAMENTO DE VEÍCULO – DANOS MATERIAIS –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELA VIA EXTRAJUDICIAL - DEVER DE REPARAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DAS APELADAS – CONDUTA DOLOSA COMPROVADA – NÃO DEMONSTRADA A CONDUTA DO APELANTE CAPAZ DE ENSEJAR A APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO ART. 81 DO CPC – APELO PROVIDO EM PARTE.
Consoante preconiza os arts. 186 e 942 do Código Civil, causado um dano ao bem jurídico de outrem, decorrente do cometimento de ato ilícito, seja por culpa ou dolo, é imprescindível a reparação pelo ofensor.
Das provas documentais e dos depoimentos testemunhais encartados ao caderno processual constata-se que o Apelante não foi ressarcido na via extrajudicial pelos prejuízos materiais sofridos. Logo, imperiosa a reforma da sentença para condenar as Apeladas ao pagamento da quantia vindicada pelo Recorrente.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os empregadores respondem pelos danos causados por seus empregados à terceiro, assim como a empresa tomadora de serviços responde objetiva e solidariamente pelo dano causado à terceiros.
O arcabouço probatório revela, de modo seguro e inconteste, a tentativa das Apeladas em alterar a verdade dos fatos para confundir o Juízo e ludibriar o Apelante. Em vista disso, imperiosa a condenação das Apeladas, solidariamente, às penalidades por litigância de má-fé.
Da oitiva dos depoimentos colhe-se que nenhuma testemunha presenciou e/ou acompanhou a suposta transação consensual entre os funcionários da Apelada e o Apelante. Ausente, pois, a prova da conduta dolosa praticada pelo Recorrente, não comporta guarida a cominação da pena pleiteada pela Apelada.
(TJMT ApCiv no. 0000339-16.2010.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Privado, Desa. Relatora Clarisse Claudino da Silva, julgado em 27.05.2021)
Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acordão de id 97956458.
Alega-se violação aos artigos 80, 81 e 85 §2 do Código Processo Civil bem como ao artigo 932 inciso III do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial, com amparo nas seguintes teses:
(a) Há ausência de comprovação de que a parte recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo a parte recorrida, assim não há que se falar em condenação por litigância de má-fé.
(b) Este Sodalício, quando entendeu pela responsabilidade solidária da ora recorrente e seus prepostos para pagamento da verba indenizatória decorrente do acidente, “desconsiderou o fato de que os tais funcionários não estavam em trabalho de trabalho, de modo que a exclusão da responsabilidade da empregadora é evidente” (ID 101084982 - Pág. 11).
(c) No tocante ao arbitramento da verba sucumbencial, assevera que “Somente quando inexistir valor da condenação é que poderá ser fixado o valor em quantia certa, atendendo-se, ainda, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o que não foi feito in casu, porquanto não bastasse ter sido fixado em quantia certa, deu-se em valor exorbitante de quase 100% da quantia relativa aos danos materiais”. (ID 101084982 - Pág. 13)
Recurso tempestivo e preparado (IDS: 101212951 e 101177482).
Contrarrazões (ID 104065499).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 80 e 81 do CPC - Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 80 e 81 do CPC está amparada na assertiva de ausência de comprovação de que a parte recorrente tenha alterado a verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo em erro, e causar prejuízo ao recorrido, assim não há que se falar em condenação por litigância de má-fé.
O acórdão recorrido decidiu que:
“(...) Quanto à litigância de má fé, o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé.
Na hipótese, o Apelante sustenta que as Apeladas praticaram as condutas descritas no art. 80, I e II do CPC e merecem ser condenadas à multa por litigarem de formal desleal.
O acabouço probatório revela, de modo seguro e inconteste, a tentativa das Apeladas em embaraçar a verdade dos fatos para confundir o Juízo e ludibriar o Apelante.
A conduta dolosa, vale dizer, alcança destaque na simulação de um acordo extrajudicial com o Apelante e, em especial, pela entrega de quatro cheques que não foram emitidos pela instituição bancária.
Em vista disso, imperiosa a condenação das Apeladas, solidariamente, à multa do artigo 81 do CPC, que fixo em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa.
(g.n)
No entanto, contrapor tal afirmação, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS.MAJORAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
4. A jurisprudência desta Corte Superior impõe a aplicação da Súmula no 7/STJ quando a revisão da condenação por litigância de má-fé exigir o reexame do contexto fático-probatório da demanda.
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1723745/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 07/04/2021). (g.n.)
Diante do exposto, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Da violação aos artigos 932 inciso III do CC e 85§2o do CPC - Decisão em conformidade com a Jurisprudência do STJ – Súmula 83.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente assevera que não pode ser responsabilizada solidariamente com os seus prepostos porque na ocasião do acidente eles estavam fora do horário de trabalho e sem permissão para utilizar o veículo funcional.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“As provas documentais e testemunhais do caderno processual demonstram que a S10 que atingiu o veículo do Autor, a qual é de propriedade da empresa Constroluz, estava alugada para a empresa Contrafo para a prestação de serviços à concessionária de energia elétrica - Rede CEMAT, e, no momento do acidente, estava sendo conduzido pelos funcionários da Recorrida Contrafo. (...) A Corte Superior ainda perfilha o entendimento de que a empresa tomadora de serviços responde objetiva e solidariamente pelo dano causado a terceiros.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a responsabilidade do empregador pelo ato de seu preposto é objetiva e solidária:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRIZADO.VÍNCULO DE PREPOSIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA TOMADORA.AGRAVO DESPROVIDO.
1. O empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (CC/2002, arts. 932, III, e 933). 2. Para o reconhecimento do vínculo de preposição não é necessário que exista um contrato típico de trabalho, sendo o bastante a relação de dependência ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem. Precedentes.
3. Na hipótese, uma vez demonstrado o vínculo entre os réus, responde objetiva e solidariamente a tomadora pelo ato ilícito do preposto terceirizado que lhe prestava serviço no momento do acidente.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1383867/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019)
No tocante a violação ao artigo 85§2o do CPC, no qual a parte recorrente argumenta que os honorários sucumbenciais são excessivos porque não incidiram sobre o valor da condenação, o órgão fracionário decidiu nos seguintes termos:
Na hipótese, consoante se vê no aresto combatido, os honorários advocatícios foram fixados consoante regra subsidiária estabelecida no art. 85, § 8.o do CPC pois, do contrário, se estipulado em percentual da condenação (R$ 4.425,16), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória (R$ 885,03).
Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).
Desse modo, levando em consideração que a natureza da ação (Reparação de Danos Causados em Acidente de Veículo), com tramitação desde Janeiro/2010, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 4.425,16 (quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e dezesseis centavos), infere-se que a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) já incluído o trabalho desenvolvido neste grau recursal, não comporta redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.
Mais uma vez, o órgão fracionário recorrido decidiu na trilha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça ao entender que, quando o valor da condenação for muito baixo, é possível aplicar a regra subsídiária prevista no artigo 85§8o do CPC.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte possui firme o entendimento no sentido de que, nas causas em que, havendo ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, for muito baixo o valor da causa, deverão os honorários de sucumbência ser fixados por apreciação equitativa do juiz. Precedentes.
2. De acordo com entendimento cristalizado na Súmula 303/STJ, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícos.". No caso, o Tribunal de origem, atento ao princípio da causalidade e com base nas provas produzidas nos autos, considerou que a ora agravante deu causa aos embargos de terceiros. Rever essa conclusão demandaria reexame de provas e fatos dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1782332/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 09/09/2021)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça